Tribunal: TJBA
Processo: 8163403-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8163403-25.2022.8.05.0001 Apelante: Robson Jesus Santos Defensor Público: Leonardo Alves de Toledo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Kristiany Travessa Rocha Lima de Abreu Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA INALTERADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE JÁ FOI ATENDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8163403-25.2022.8.05.0001, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, a unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do Voto do relator.